Tribunal: TJMT
Processo: 1025267-45.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025267-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORDANDE DOMINGOS RODRIGUES AGUIAR - CPF: 329.037.821-72 (APELANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINARES
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
E NULIDADE PORSENTENÇA CITRA PETITA
REJEITADAS
.

CART
Ã
O DE CR
É
DITO CONSIGNADO.

FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O.

CONVERS
Ã
O

EM EMPR
É
STIMO CONSIGNADO.

JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS PELA TAXA M
É
DIA DO MERCADO
À

É
POCA DA CONTRATA
ÇÃ
O. RESTITUI
ÇÃ
O SIMPLES
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória
de inexistência de contrato
de cartão de crédito consignado
(RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:(i)
se há ofensa ao princípio da dialeticidade
;(
ii
)
a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação quanto a pontos relevantes da controvérsia
;(
ii
i
)
se há falha na prestação do serviço bancário, com prática abusiva, ensejando a requalificação da relação contratual e restituição de valores pagos a maior
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a
preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, conforme exige o art.
1.010, III, do CPC
.

4.
A ausência deenfrentamento depontossuscitados na inicial

não acarreta nulidade da sentença, por tratar-se de matéria que pode ser apreciada diretamente pelo tribunal (causa madura – CPC, art. 1.013, § 3º).

5. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo ao fornecedor o dever de informação e atribuindo-lhe responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. A documentaçãonão comprova a regularidade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, tampouco a ciência da consumidora sobre os encargos aplicados e a forma de amortização.

7. Configurada prática abusiva, com desvirtuamento da finalidade do crédito consignado,cabível a conversão contratual e a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso
provido m parte
.

Tese de julgamento:

“
1. A omissão do juízo quanto ao pedido subsidiário autoriza o julgamento imediato pela instância superior, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

2. A contratação de cartão de crédito consignado, com liberação via TED e desconto mínimo em folha, sem a devida informação ao consumidor, caracteriza prática abusiva e enseja a readequação da contratação para a modalidade de empréstimo consignado.

3. A devolução de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, quando não demonstrada má-fé do fornecedor.

4. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral quando ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.
”

Dispositivos relevantes citados:CC/2002,
arts
. 178, II, 205 e 206, § 3º, IV e V; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº
297
:

STJ, Súmula nº 479:

STJ, Tema 1.368, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.05.2024.

TJMT,
Ap

Cív
. nº 1010568-54.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024.

TJMT,
Ap

Cív
. nº 1031470-96.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019, DJE 11.03.2020.

TJMT,
Ap

Cív
. nº 1017056-25.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2020, DJE 16.10.2020.

TJMT,
Ap

Cív
. nº 1048455-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024.

TJMT,
Ap

Cív
. nº 1003964-55.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025.

TJMT,
Ap

Cív
. nº 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jordande
Domingos Rodrigues Aguiar contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
em
ação declaratória ajuizada em face do Banco PAN S.A., que julgou improcedente
o feito
(Id.
337166890
).

O
apelante sustenta,
em preliminar, a
nulidade da sentença por julgamento citra petita, diante da omissão quanto ao pedido subsidiário
. No mérito, afirma que houve
violação aos efeitos da revelia e da inversão do ônus da prova
e
erro de julgamento ao desconsiderar a falha no dever de informação e a abusividade da contratação
. R
equer
a
anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral, com o acolhimento dos pedidos iniciais.
(Id.
337166891
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
(Id.
337166893
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
)

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1,Da ausência de dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação e à presença de dano moral.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

2. Da nulidade da sentença por julgamento citra petita

O
apelante sustenta que a sentença recorrida deixou de analisar pedidos expressamente formulados na petição inicial, notadamente quanto à
aplicação do Código de Defesa do Consumi
dor
, ao

reconhecimento da falha no dever de informação
e, sobretudo, ao
pedido subsidiário de conversão da
contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum
, circunstância que configuraria julgamento citra petita.

Aduz que a omissão do juízo de origem em enfrentar tais questões essenciais compromete a fundamentação da decisão e viola o princípio da congruência.

De fato, verifica-se que a sentença impugnada
não apreciou o pedido subsidiário de conversão contratual
, limitando-se a julgar improcedente a pretensão principal,
s
em qualquer manifestação acerca da tese sucessiva deduzida pelo autor
.

Todavia, no caso,
a anulação da sentença mostra-se desnecessária
, porquanto a controvérsia encontra-se
devidamente instruída
, estando presentes os elementos necessários ao imediato julgamento da matéria por esta instância revisora. Cuida-se, portanto, de hipótese
de
causa madura
, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que constatada a omissão apontada,
é
possível o exame direto do pedido não apreciado
, sem prejuízo às partes e em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Logo,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos
do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso,
o
apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelo
Banco a título de cartão de crédito em sua folha de pagamento (Id.

337164915
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelado incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópia

de contrato de cartão de crédito consignado
(Id.
33716688
)
, ta
l
documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício d
o
apelante na forma como foi realizado.

A contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei que estabelece as consignações facultativas.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da
instituiçãofinanceira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitouapenas o valor mínimo da fatura no benefício d
o
apelante, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.Configura prática
abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé etransparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SegundaCâmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O Banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício do apelante a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de acolher o pedido de conversão em empréstimo consignado, com jurosremuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃOEXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar onovoentendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do CódigoCivil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Além disso, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral. O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (
ii
) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para converter o contrato em empréstimo consignado, ajustar os juros à taxa média de mercado e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, INVERTO o ônus sucumbencial, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, fixar os juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, e condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser corrigidos na forma da fundamentação supra.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026